Tribunal: TJDFT
Processo: 0001499-14.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001499-14.2004.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JOSELIA MARIA PEREIRA LEITE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e à exequente JOSÉLIA MARIA PEREIRA LEITE. Ambas as partes apresentaram impugnação aos cálculos (ID: 40864843 e 41263761). No ID: 41603130, o DF ratificou a sua impugnação. No ID: 41681942, a parte credora anuiu com a impugnação do DF e informou a renúncia ao crédito superior a 40 salários mínimos para fins de recebimento por RPV. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo de ID: 41263763. Homologo a renúncia manifestada por JOSÉLIA MARIA PEREIRA LEITE ao crédito superior a 40 salários mínimos. Expeça-se RPV em favor de JOSÉLIA MARIA PEREIRA LEITE, no limite de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV no tocante aos honorários da execução. Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador